Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO RETORNO DOS AUTOS AO CEJUSC-SEG Embora ainda não haja a homologação de acordo nos presentes autos, o executado informa o depósito de valor correspondente a parte do crédito exequendo (ID 38241241 e 3841246), o que denota sua boa-fé e reforça o intuito de transigir. Contudo, conforme destacado no despacho de ID 38096622, ainda há questões pontuais que precisam ser dirimidas entre as partes, o que recomenda a realização de audiência de conciliação. Assim, e sem prejuízo de ulterior levantamento dos valores pelo credor, determino o retorno dos autos ao CEJUSC-SEG para a realização de tentativa de conciliação entre as partes, oportunidade em que, havendo a composição do litígio, seja considerado o valor já depositado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator